Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703834-03.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO CONCEICAO DE MACEDO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de ECM contra decisão do Juízo da Vara Criminal do Riacho Fundo que lhe decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública e da indenidade da vítima e de seu irmão, TRSS, a requerimento do Ministério Público. Informa que ele foi preso em 13/12/2019 por infringir os artigos 147, 148 e 331 do Código Penal, mas não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente. O paciente não fora intimado acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da companheira, e a conversa informal que teve um servidor do Ministério Público não expôs a risco qualquer bem jurídico tutelado. Ressalta que ele tem residência fixa no distrito da culpa, é primário e trabalha licitamente. Invoca o princípio da presunção de inocência e requer a liberdade plena ou clausulada. O paciente conta vinte anos de idade e não foi ouvido na Delegacia de Polícia. Foi denunciado por praticar cárcere privado e ameaças de morte à companheira, e também por desacatar servidor do Ministério Público, quando este que tinham sido deferidas medidas protetivas em favor da cônjuge. O Juízo sustentou que há os requisitos da prisão preventiva para o fim de acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e de seu irmão, que, por protegê-la, foi igualmente ameaçado. Destacou a gravidade concreta dos fatos, o recente histórico de violência doméstica e a reiteração de ameaças de morte, relatadas até ao servidor do Ministério Público desacatado (ID 14385270). Tratando-se fatos que evolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. No caso, em princípio, a prisão deve ser mantida, porque se indica em bases empíricas plausíveis o risco à indenidade da vítima mulher, revelado nos próprios fatos narrados, que ensejaram as medidas protetivas de urgência; há também o histórico de violência doméstica e a reiteração das ameaças por mensagens telemáticas, incluindo o envio da fotografia de um revólverm, e a menção ao servidor público do MP, dizendo que iria matá-la. Eis a transcrição integral da mensagem: [...] Mais nem aí não eu vou mata ela cumprir minha pena e quando sair vou volta a viver minha vida. [...] A meu companheiro já tá no ponto oitão canela seca. A Deixa a polícia pronta já. A Em fia a sua intimação no cu de vocês. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator